Tribunal: TJMT
Processo: 1020096-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020096-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.597.615/0001-96 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO –
PRELIMINAR REJEITADA
– FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E REGISTROS FOTOGRÁFICOS – EFICÁCIA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – AVALIAÇÃO TÉCNICA (PERÍCIA) – IRRELEVÂNCIA PARA O CASO – FATURA ORIGINÁRIA DE ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA DO MEDIDOR (
DISPLAY APAGADO
) – NÃO COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE –
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Ainda que a Apelação reproduza as razões expostas na contestação, o Recurso deve ser conhecido se, na essência, combate os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Se a Concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.

Quando a irregularidade constatada é externa ao aparelho e solucionada no ato da vistoria, é desnecessária a realização de avaliação técnica.

A fatura emitida com base na média dos consumos anteriores com base na alegação de que o aparelho de medição estava com problema no visor é indevida se o referido problema não foi comprovado.

Não há responsabilização civil da ré se a situação narrada gera mero aborrecimento e não ficou comprovado nenhum prejuízo aos direitos da personalidade da autora/pessoa jurídica.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória e de Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexigível as faturas
sub judice
e condenar a ré a R$10.000,00 de reparação, mais juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL, tendo lavrado o Termo de Inspeção e Ocorrência e registrado por fotos a irregularidade encontrada, não sendo, portanto, caso de prova unilateral, sobretudo porque enviou ao usuário Carta ao Cliente, notificando-o da anormalidade, do valor apurado e da possiblidade dele se defender.

Aduz que não há nenhuma ilegalidade na cobrança da fatura de R$1.400,99, pois houve o correspondente consumo pela apelada. Diz que no mês anterior não foi possível fazer a leitura em razão de impedimento e que por isso a cobrança se deu pela média, nos termos da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Sustenta que os danos morais são indevidos, uma vez que, diante do inadimplemento, a suspensão do serviço está inserida no exercício regular de direito.

Subsidiariamente, defende que o valor arbitrado para a reparação deve ser reduzido.

Em contrarrazões, a apelada argui preliminar de não conhecimento do Recurso sob a alegação de que constitui mera repetição da contestação; no mérito, pugna pelo não provimento (Id n. 115256017).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A apelada argui que o Recurso constitui mera repetição da contestação e que, ante a ausência de pressupostos de admissibilidade, não deve ser conhecido.

Contudo, o fato de supostamente reproduzir a peça de defesa não significa que a apelante deixou de cumprir o ônus argumentativo, tendo sustentado, dentre outras questões, a regularidade da cobrança, a existência de impedimento para a leitura do medidor, a observância do procedimento administrativo necessário e que os danos morais não são devidos.

Afasto

a preliminar.

MÉRITO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrada por recuperação de consumo, a qual considera indevida, de R$1.881,07, e outra, de R$1.400,99. Diz que teve o serviço de energia suspenso e pugnou pela declaração de inexistência da dívida bem como indenização por danos morais.

O feito foi julgado procedente para declarar inexigível o débito e condenar a ré em R$10.000,00 de reparação.

A apelante argumenta que a irregularidade foi constatada em procedimento administrativo que respeitou todas as normas pertinentes – expedição do TOI e registros fotográficos.

Por cuidar de relação de consumo, é dela o ônus de demonstrar o aduzido problema e, consequentemente, a legitimidade da dívida.

Assim estabelece o artigo 129 da Resolução n. 414/2010:

“Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério,
ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...)

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

(...)

b)
recursos visuais, tais como fotografias
e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.
”.

O TOI foi elaborado com observância a essas determinações, pois contém a assinatura do acompanhante (Id n. 115255998 – págs. 15/16). Os fatos foram demonstrados também por fotografias (Id n. 115255998 – págs. 12/14).

No TOI, confeccionado em 5-2-2018, consta que foi identificado
“medição com as tensões A, B, C desconectadas do Borne do medidor“
.

A própria apelada anexou aos autos o TOI e a Carta ao Cliente, pela qual foi notificada da irregularidade e da possibilidade de apresentar Recurso Administrativo contra a cobrança de recuperação de consumo (Id n. 92704536), no entanto não tomou essa providência.

Importante destacar que, por não se tratar de problema interno no medidor, a avaliação técnica era desnecessária porque, conforme registrado no TOI, a questão foi resolvida no mesmo instante, o que dispensava o envio do equipamento para ser examinado pelo órgão competente.

Vale destacar que ambas as partes deixaram de pleitear a perícia judicial com o intuito de elucidar a adulteração consignada no TOI.

Conclui-se, dessa maneira, que a observância das regras exigidas para o procedimento de apuração da irregularidade legitima a cobrança recuperação de consumo incluída na fatura de fevereiro de 2018, no montante de R$1.881,07.

No tocante à fatura enviada posteriormente, referente a junho de 2018, no valor de R$1.400,99 (Id n. 115254495), em contestação a apelada alega que em julho de 2018 não foi possível fazer a leitura do aparelho instalado na unidade consumidora da apelada
“devido ao acesso em razão do medidor estar com display apagado”
.

No entanto, não trouxe nenhuma prova contundente a respeito da efetiva ocorrência de tal impedimento. Os extratos de Id n. 115255998 – pág. 1 não se prestam a essa finalidade por serem unilaterais.

Desse modo, a cobrança da fatura em questão não se justifica, sendo, portanto, indevida.

Com relação aos danos morais, da narrativa da apelada na inicial, constata-se que ela mencionou a suspensão de fornecimento de energia que ocorreu em 12-1-2018 e que ela pagou a respectiva fatura em 14-1-2018. Nesse contexto, como não foi a fatura ora reconhecida como ilegal que deu causa ao corte, a reparação pretendida não tem pertinência.

Logo, a situação dos autos não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sobretudo porque não ficou demonstrado abalo psicológico grave a ponto de ferir os atributos da personalidade.

Não há nenhum indício de violação à honra ou imagem da apelada, tampouco que tenha sido colocada em situação humilhante ou vexatória em razão da fatura ora em análise (de R$1.400,99). Portanto, a indenização almejada não encontra fundamento.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÕES PRETÉRITAS COM DIFERENTES CAUSAS DE PEDIR. COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES SUPERIORES AO CONTRATADO. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO.
DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A LICITUDE DA COBRANÇA E OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO
, CONFORME DISPOSTO NO ART. 373, II, DO NCPC. DEVER DE RESTITUIR, EM DOBRO, OS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS INOCORRENTES.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE INDENIZAR
. SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(Recurso Cível n. 71007119076, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, relator Roberto Carvalho Fraga, julgado em 26/09/2017, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA.
LINHA FIXA COM DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS MENSAIS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. MERA COBRANÇA INDEVIDA
. AUSÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL. 1.
Em que pese ter havido

contratação não solicitada, inclusive com débito automático da linha e
cobrança indevida de valores não reconhecidos pelo consumidor, tais condutas não ensejam lesão de cunho extrapatrimonial
. 2.
Ainda que se reconhecesse algum procedimento inadequado pela ré, a cobrança indevida não se mostra suficiente para a configuração de danos morais passíveis de indenização, porquanto os fatos descritos na inicial não implicaram em violação a atributo da personalidade do autor e configuram mero aborrecimento, contratempo e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e atividades do cotidiano, tanto é que o episódio ocorrido não trouxe desdobramentos e conseqüências de maior gravidade, tais como a negativação do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito
. 3. Ausência de fato excepcional a caracterizar ofensa a direitos da personalidade. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(Apelação Cível n. 70069642312, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Cláudia Maria Hardt, julgado em 15/12/2016, sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao Recurso
para reconhecer a ilegalidade da fatura de
R$1.400,99
e afastar a indenização por danos morais. Por conseguinte, redistribuo os ônus de sucumbência, ficando 65% a cargo da autora/apelada e 35% a cargo da ré/apelante. Fixo os honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022